Tribunal: STF
Processo: AP 1118
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-14
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    MARIA APARECIDA LIMA ALENCAR, já qualificada nos presentes autos e cumprindo medidas cautelares impostas por este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, requereu a flexibilização das medidas cautelares “a fim de permiti-lhe trabalhar regularmente de segunda a sábado e excepcionalmente nos dias 24 e 31 de dezembro de 2.023 (domingos), véspera de feriados Natalino e Reveillon” (petição STF nº 135.632/2023).



    Alega que é cabeleireira e proprietária, junto com o marido, de um salão de beleza, acrescentando que aos sábados e às vésperas de épocas festivas seus serviços são mais procurados.



    O pedido é instruído com cópia do instrumento de constituição da sociedade empresária ESPAÇO DA BELEZA LTDA – ME.



    É o relatório. DECIDO.



    A concessão da liberdade provisória à ré MARIA APARECIDA LIMA ALENCAR, CPF nº 267.832.071-53, ocorreu mediante a imposição cumulativa de diversas medidas cautelares, dentre elas a “(i) Proibição de ausentar-se da Comarca e recolhimento domiciliar no período noturno e nos finais de semana mediante USO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA, a ser instalada pela Polícia Federal em Brasília/DF, NOS TERMOS DO INCISO IX DO ART. 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, com zona de inclusão restrita ao endereço fixo indicado pela PGR na denúncia”.



    Não existe motivo para a modificação das medidas cautelares impostas, pois inalterados os requisitos fáticos que motivaram a sua imposição.



    Todavia, em razão das atividades profissionais exercidas pela ré, não verifico óbice ao deferimento da flexibilização das medidas cautelares a fim de que ela exercer as suas atividades profissionais nos dias 24 e 31 de dezembro de 2023.



    Diante do exposto, nos termos do art. 21 do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, DEFIRO PARCIALMENTE o requerimento formulado por MARIA APARECIDA LIMA ALENCAR, CPF nº 267.832.071-53, e FLEXIBILIZO, excepcionalmente, a medida cautelar de recolhimento aos finais de semana, excepcionalmente, nos dias 24 e 31 de dezembro de 2023.



    Ressalte-se que esta decisão não dispensa a requerente do cumprimento das demais medidas cautelares a ela impostas.



    Oficie-se ao Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, para conhecimento e acompanhamento.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Cumpra-se.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de dezembro de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente